Tribunal: TJMT
Processo: 1003835-84.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003835-84.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LAURA RAFAELLE ALVES DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 010.545.481-88 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (RECORRIDO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO EVIDENCIADO. DESCONTOS LEGÍTIMOS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Da análise dos autos, não se visualiza a existência de vício de consentimento na situação
sub judice
ou de conduta ilícita nas cobranças/descontos efetuados pela instituição bancária, a qual caracterizaria falha na prestação de seus serviços.

Assim, não há que se falar em declaração de inexistência do(s) débito(s), tampouco na condenação do Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais e materiais (repetição do indébito).

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

LAURA RAFAELLE ALVES DE OLIVEIRA recorre da sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado c/c inexistência de débito e danos morais proposta em face de BANCO CETELEM S.A.

Em argumentos recursais, a Recorrente alega não nega a contratação de empréstimo junto ao banco, discutindo no caso, a forma como a instituição financeira disponibiliza saques, transferências eletrônicas, diretamente na conta corrente das pessoas humildes e sem acesso a devida informação, utilizando-se de juros exorbitantes.

Aduz que, a instituição financeira não colacionou sequer o alegado contrato que teria dado origem aos descontos, comprovando a precariedade de sua conduta.

Pontua que a parte não foi devidamente informada acerca da situação, sendo que o próprio banco assume que foram realizadas transferências diretamente na conta da Recorrente, a fim de simular uma operação de crédito consignado nas, com taxas de juros de cartão de crédito.

Requer ao final, o provimento do recurso para que sejam restituídos os valores cobrados a maior da Recorrente em razão da taxa abusiva, bem como a condenação do Recorrido em danos morais.

O Recorrido apresentou contrarrazões rebatendo os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No caso em apreço, Laura Rafaelle Alves de Oliveira Pereira, pensionista do INSS, ajuizou ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado c/c inexistência de débito, sob o argumento de que ao realizar a contratação com o Recorrido, achou estar contratando empréstimo consignado e não um cartão de crédito.

Após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos.

Após proceder à releitura dos autos, cheguei à mesma conclusão do magistrado
a quo
, razão pela qual a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, os quais reproduzo e integro a este voto,
in verbis
:

“Vale dizer, os descontos na folha de pagamento não abatem o saldo devedor, já que se referem apenas ao pagamento mínimo, competindo ao consumidor o pagamento do restante do valor da fatura que chega mensalmente em sua residência.

A simples contratação desta modalidade de contrato de empréstimo não evidencia qualquer ilicitude.

No caso concreto, a instituição financeira requerida se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude das cobranças efetuadas, uma vez que trouxe aos autos o “Proposta de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado”, conforme ID 114578525 - Pág. 3.

Desse modo, não pode a parte Autora alegar o desconhecimento das cláusulas lançadas no contrato e que nunca contratou o empréstimo de cartão de crédito com mínimo consignável sob a RMC, ou, ainda, que não utilizou os serviços oferecidos pelo Banco, vez que os documentos jungidos aos autos comprovam a relação jurídica, além do que, não há qualquer outro elemento probatório que possa fragilizar o consentimento na contratação dos serviços.

Assim, havendo contrato nos autos com informações claras a respeito da cobrança e inexistindo qualquer outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento, presume-se que o contrato é válido e deve ser cumprido nos limites do pactuado, vez que celebrado por partes maiores e capazes, atendendo todos os ditames legais.”

Como bem registrado no julgado monocrático, nota-se que o banco reclamado trouxe diversas informações acerca do processo de contratação do cartão que gerou os descontos no benefício previdenciário da ora Recorrente, ressaltando que se trata de cartão de crédito consignado, o qual, tem o valor mínimo descontado diretamente do benefício da parte.

Desse modo, se houve despesa a maior, o remanescente deve ser pago por meio da fatura.

De maneira que são totalmente distintas as modalidades de contratação, ou seja, no empréstimo consignado, o valor integral da parcela prefixada é debitada na folha de pagamento.

Por tais razões, não visualizo a existência de vício de consentimento na situação
sub judice
ou de conduta ilícita nas cobranças/descontos efetuados pela instituição bancária, a qual caracterizaria falha na prestação de seus serviços.

Consequentemente, não há que se falar em declaração de inexistência do(s) débito(s), tampouco na condenação do Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais e materiais (repetição do indébito).

A propósito:

RECURSO INOMINADO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO EVIDENCIADO - DESCONTOS LEGÍTIMOS - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar o recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
2. Comprovada a contratação dos serviços por meio contrato assinado, Cédula de Crédito Bancário e faturas, os quais confirmaram a contratação de cartão de crédito com
reserva
de
margem

consignável
, bem como o efetivo saque do limite do referido cartão consignado, juntamente com o comprovante de transferência de valor – TED, portanto, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito na cobrança efetuada.
3. Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não restou comprovada a existência de conduta ilícita do recorrido.
4. Não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, tampouco indenização por danos materiais e morais.
5. Age de má-fé o reclamante que efetivamente efetuou a contratação dos serviços com o reclamado e nega a contratação, com tentativa de induzir o juízo a erro, permitindo que a lide se alongasse desnecessariamente.
6. Assim, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para JULGAR IMPROCEDENTE o pleito inicial.
7. Condeno a parte promovente/recorrida ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a qual fixo em 9% do valor da causa.
8. Sem custa e honorários advocatícios em razão do resultado.
9. É como voto.
Juanita Cruz da Silva Clait Duarte
Juíza Relatora
(N.U 1056334-85.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95, observada a regra do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023